Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA CONSUBSTANCIADA EM CÁRTULAS DE CHEQUE EMITIDAS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA E ENDOSSADAS AO RECORRENTE. COMPROVADA A CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE DA CEDENTE, ALÉM DA REGULARIDADE DO ENDOSSO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Ação de cobrança ajuizada em 11.8.2021 pelo ora recorrente (empresa individual), com fundamento em débito referente a três cheques emitidos em favor de pessoa jurídica (DNA FOMENTO MERCANTIL) e transferidos mediante endosso. Recurso interposto contra a sentença extintiva do processo, em razão da ilegitimidade ativa de cessionário de crédito de pessoa jurídica para ajuizamento de ação perante os juizados especiais. Alegações recursais centradas na condição de empresa de pequeno porte da empresa cedente a conferir ao cessionário a pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda.
II. A extinção de processo por ilegitimidade da parte faz coisa julgada formal que, a rigor, não impede a propositura de nova ação, desde que suprida a carência, ou seja, carreada a certeza necessária que possa, em tese, legitimar o litigante.
III. Certo é que, nos termos do parágrafo 1o do art. 8o da Lei 9.099/95, os cessionários de direito de pessoa jurídica não podem ajuizar ação em sede de Juizados Especiais. Conforme constava do item 16 da exposição de motivos da Lei 7.244/84, a exclusão dos cessionários de direitos pertencentes à pessoa jurídica do polo ativo das ações propostas perante os juizados visa a evitar fraudes contra a regra que só confere às pessoas físicas legitimidade ativa “ad causam”. As mesmas restrições aplicam-se ao endosso, destinado a transferir um título de um credor para o outro.
IV. No caso concreto, o recorrente ajuizou anterior demanda (0747830-03.2020 - em 13.11.2020), a qual foi extinta, sem análise de mérito (em 23.11.2021). Em 11.08.2021, foi ajuizada apresente demanda, sendo que conquanto a petição inicial possa não ter sido instruída com o comprovante da suposta condição de empresa de pequeno porte da empresa cedente, certo é que os documentos colacionados em sede de aclaratórios demonstram a qualidade de empresa de pequeno porte da credora original (DNA FOMENTO MERCANTIL).
V. Nesse quadro fático-jurídico e processual (comprovada a regularidade do endosso das cártulas na qual pretende embasar as cobranças e a condição de empresa de pequeno porte da credora original – cedente – ID 29249580), é de se prestigiar a celeridade e a economia processual, para reconhecer a pertinência subjetiva para que o cessionário da empresa de pequeno porte possa figurar no polo da presente demanda. Precedente (a “contrario sensu”): TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 427932.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).